Tribunal: TJSP
Processo: 2180431-58.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Galdino Toledo Júnior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TUTELA PROVISÓRIA - Ação de obrigação de fazer - Plano de saúde - Decisão que determinou que a ré providencie o necessário à internação da autora em clínica especializada para dependentes químicos, dentro de sua rede credenciada ou, na falta, custeie clínica particular em que a autora já se encontra internada - Irresignação da ré - Ausência de indicação, por parte da ré, de estabelecimento

Ementa:
TUTELA PROVISÓRIA - Ação de obrigação de fazer - Plano de saúde - Decisão que determinou que a ré providencie o necessário à internação da autora em clínica especializada para dependentes químicos, dentro de sua rede credenciada ou, na falta, custeie clínica particular em que a autora já se encontra internada - Irresignação da ré - Ausência de indicação, por parte da ré, de estabelecimento credenciado especializado em dependência química capaz de prestar atendimento ao paciente - Continuidade, prima facie, da internação na clínica indicada sob às expensas da empresa - Possibilidade, no entanto, de ajuste de coparticipação, havendo previsão contratual - Tratamento que costuma ser longo e pode provocar desequilíbrio contratual - Pedido de redução das astreintes - Descabimento - Oportuna adequação das astreintes às circunstâncias e à conduta do devedor, que pode ocorrer a qualquer tempo e mesmo de ofício pelo juiz (art. 537, 1o, CPC) - Incidência da penalidade apenas se a agravante, injustificadamente, deixar de cumprir a decisão judicial - Recurso parcialmente provido.